Tribunal: TJBA
Processo: 8021235-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021235-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado n.º 735797294-7, firmado com instituição financeira. A parte apelante sustentou a abusividade da taxa de juros pactuada, pleiteando sua adequação à média de mercado, a repetição dos valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar se a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato em análise excede, de forma desproporcional, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, ensejando sua revisão, a repetição de indébito e a descaracterização da mora do consumidor.
III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros contratada (2,25% ao mês e 30,60% ao ano) ultrapassa significativamente a taxa média de mercado à época da contratação (1,41% ao mês e 18,27% ao ano), conforme dados oficiais do Banco Central.

4.
A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS – Tema 27), admite a revisão das taxas de juros em contratos bancários quando configurada relação de consumo e abusividade comprovada.

5.
A Súmula 13 do TJBA determina que a abusividade deve ser aferida em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, observadas as circunstâncias do caso concreto.

6.
Caracterizada a cobrança abusiva no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS – Tema 26.

7.
Devida a restituição simples dos valores pagos a maior pela parte consumidora, com atualização monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

8.
Inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade, autorizando a revisão contratual. 2. Reconhecida a abusividade, deve ser afastada a mora e determinada a restituição simples dos valores pagos a maior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8021235-97.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
ZENILDA SOUZA SANTOS
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça